Tribunal: TJES
Processo: 5018229-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018229-50.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: LUCIANA CEZANA RAMOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PRODUTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 1.161 DO STF. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILATAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato de seis frascos de Canabidiol 6000 mg/ml (Carmen's Medicinais) a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, no prazo de 15 dias, sob pena de multa pessoal diária. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de observância de precedentes vinculantes do STF, incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do Estado, ausência dos requisitos para fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA e requer, subsidiariamente, a ampliação do prazo de cumprimento para 240 dias, em razão de se tratar de medicamento importado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que autorizam, em caráter excepcional, o fornecimento estatal de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada; (ii) estabelecer se o prazo fixado para cumprimento da obrigação deve ser ajustado diante da natureza importada do fármaco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.161 da repercussão geral, estabelece que o Estado pode ser compelido a fornecer medicamento sem registro na ANVISA quando houver autorização de importação pela agência reguladora, incapacidade financeira do paciente, imprescindibilidade clínica do tratamento e inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS.

4)
A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA configura ato administrativo que confere consentimento sanitário ao produto, permitindo sua utilização em hipóteses excepcionais, conforme interpretação consolidada pelo STF.

5)
A documentação médica demonstra a imprescindibilidade do tratamento com Canabidiol ao menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, diante da ineficácia de terapias anteriormente utilizadas, como Risperidona e Aripiprazol.

6)
A urgência do tratamento e o risco de agravamento do quadro clínico justificam a manutenção da tutela de urgência para assegurar o fornecimento do medicamento prescrito.

7)
O Ato Normativo nº 234/2025 do TJES, que institui manual administrativo para cumprimento de decisões judiciais em saúde e prevê prazo máximo de 240 dias para insumos importados, possui natureza orientativa e não vincula o julgador.

8)
O prazo inicialmente fixado de 15 dias revela-se exíguo para a logística de aquisição de medicamento importado, enquanto o prazo de 240 dias mostra-se excessivo diante da urgência do tratamento, razão pela qual se revela razoável sua ampliação para 30 dias úteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado pode ser compelido a fornecer medicamento sem registro na ANVISA quando houver autorização de importação pela agência reguladora, comprovada a imprescindibilidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS.

2. O prazo para cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento importado pode ser ajustado judicialmente, devendo conciliar a urgência do direito à saúde com as limitações logísticas da administração pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, art. 988, §5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.165.959/SP, Tema 1.161 da repercussão geral; STF, Rcl 60.998/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27.05.2024; STF, RE 657.718/MG, Tema 500; STF, RE 1.366.243, Tema 793; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5032350-16.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, registro que o pleito relativo à
incompetência absoluta da Justiça Estadual
(Tema 500 do STF) e à
ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo
já está sendo debatido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5014549-57.2025.8.08.0000, cuja decisão liminar já fora proferida e cujo mérito aguarda julgamento colegiado.

Assim, para evitar decisões conflitantes sobre o mesmo ponto prejudicial de mérito e resguardar a coerência do julgamento em sede de câmara, reservo a análise aprofundada da questão da competência para o julgamento de mérito deste recurso, após o devido processamento e a manifestação da parte agravada, de modo que, em sede liminar, deve ser observado o entendimento lá manifestado.

Noutras palavras, tem-se que a situação dos autos atrai a incidência do
Tema 1161 da Repercussão Geral
do STF (RE 1.165.959/SP), que consolidou a seguinte tese:

“Tese:
Cabe ao Estado fornecer
, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA,
tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária
, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a
ratio decidendi
do Tema 1161 reconhece que a autorização de importação, ainda que excepcional, é um ato administrativo que confere um status de consentimento sanitário ao produto.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do STF:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Importação para fins medicamentosos autorizada (Canabidiol). Preenchimento dos requisitos. Ofensa à tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcional a justificar a tutela do direito pleiteado e o conhecimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 1.
A tese fixada no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, vinculado ao Tema nº 1.161, preconiza que “cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”. 2. A moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado e a excepcionalidade da situação, inclusive com risco irreversível à saúde e à vida da menor, evidenciando, assim, a necessária mitigação da exigência contida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC e a admissão excepcional da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - Rcl: 60998 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-06-2024 PUBLIC 04-06-2024)

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

Ementa: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PURODIOL (CANABIDIOL). LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO . REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Purodiol (Canabidiol) a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, não padronizado pelo SUS; e (iii) verificar se a substituição por medicamento nacional seria possível. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme art . 198 da CF/88 e precedentes vinculantes do STF (Tema 793).
A autorização excepcional pela ANVISA para a importação do Purodiol equipara-se a registro sanitário, afastando a aplicação do Tema 500 do STF e possibilitando sua concessão judicial. A parte autora demonstrou sua incapacidade financeira, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, atendendo aos requisitos do Tema 1.161 do STF .
A substituição por outro medicamento de mesma composição e disponível no mercado nacional é inviável ante a comprovação da eficácia exclusiva do Purodiol no tratamento e a ausência de elementos técnicos que indiquem possibilidade de equivalência terapêutica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento com importação autorizada pela ANVISA, desde que comprovada a necessidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a ausência de substituto eficaz padronizado no SUS
. O tratamento deve respeitar a prescrição médica individualizada, não se admitindo substituição sem fundamentação técnica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90, art . 19-T, I e II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 1366243; STF, Tema 500, RE 657718; STF, Tema 1.161, ARE 1095111; STJ, REsp 2 .019.618/SP. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50323501620228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, a necessidade premente do uso do fármaco por infante, diagnosticado com transtorno do espectro autista, a considerar que medicamentos anteriormente subministrados, como Risperidona e Aripiprazol, não apresentaram melhoras significativas.

Por fim, o Agravante requer, subsidiariamente, a adequação do prazo de 15 dias para 240 dias, em conformidade com o Ato Normativo nº 234/2025 do TJES, haja vista se tratar de medicamento importado.

O Ato Normativo nº 234/2025 do TJES instituiu o Manual de Cumprimento de Decisões Judiciais na Área de Saúde Pública, que estabelece o prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias para insumos importados.

Embora tal prazo constitua mera recomendação e não norma vinculativa, servindo como balizador para a razoabilidade, o prazo de 15 dias deve ser dilatado.

Considerando a urgência inerente ao pleito de saúde, a natureza excepcional do produto e os prazos processuais e logísticos usualmente necessários para a aquisição de produtos importados, entendo que a dilatação do prazo para 30 (trinta) dias úteis é medida que melhor concilia a urgência do direito à saúde e a capacidade administrativa do Estado.

Nesse sentido, a douta Procuradoria de Justiça:

[...]
comprovada a imprescindibilidade e urgência do medicamento prescrito para o tratamento da autora, e tendo em vista que a importação do insumo foi excepcionalmente autorizada pela ANVISA, nos termos da tese de Repercussão Geral fixada pelo Col. STF no julgamento do Tema nº 1.161, exsurge configurado o dever do agravante de garantir o seu fornecimento e, por conseguinte, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. No que tange ao prazo de cumprimento, vê-se que o Estado requer a aplicação do prazo de 240 dias previsto no Ato Normativo nº 234/2025 do TJES. Entretanto, tal norma possui caráter de recomendação administrativa e não vincula o magistrado, especialmente diante da urgência do caso concreto. Embora o prazo de 15 (quinze) dias seja exíguo para importação, o prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias (8 meses) é desarrazoado e violaria a proteção integral do menor. Assim, o prazo de 30 (trinta) dias úteis fixado na liminar deste agravo mostra-se como um meiotermo adequado para conciliar a logística estatal e a saúde do infante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,

para determinar que o Estado do Espírito Santo providencie o fornecimento do medicamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis,
mantendo-se a multa fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.